Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702373-70.2019.8.07.0019 APELANTE: CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A, SEBASTIAO DE SOUZA LEMOS APELADO: SEBASTIAO DE SOUZA LEMOS, CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A DESPACHO Tendo em vista as disposições dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-autor, Sebastião Souza Lemos, para que esclareça sobre a presença de interesse recursal, uma vez que pleiteia a reforma da r. sentença para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00; entretanto, na petição inicial o seu pedido de indenização por danos morais foi de condenação no valor de R$ 10.000,00. P. I. Brasília - DF, 26 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora